Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722486-94.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA PRIME ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BANCAS LTDA APELADO: CAVALCANTI, GASPARINI E MENEGHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 52793669) interposta para reforma da sentença (ID 52793666) prolatada pela MM.a Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por GALERIA PRIME ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BANCAS LTDA em desfavor de EDUARDO GASPARINI ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, aduz a recorrente que a execução proposta pelo apelado objetiva o pagamento de honorários advocatícios relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o recorrido e um dos sócios da apelante, o Sr. Luciano. Arrazoa a probabilidade do direito em razão da demonstração de que existe um contrato social que rege a empresa e, o risco da demora, porquanto o indeferimento do pedido de nulidade do referido contrato confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Assevera que consta na Cláusula Sexta da convenção que os sócios administradores assinarão todos os documentos de interesse da denominação social e que fica vedado assumir obrigações sem autorização de outro sócio, de modo que é ineficaz a contratação do serviço de advocacia porque se deu com apenas um dos associados, que não mais se encontra no quadro societário da empresa, nos termos do artigo 997, parágrafo único, do Código Civil. Entende não ser cabível a teoria da aparência, pois o advogado recorrido não se encontra na posição de homem médio e detinha condições de analisar a situação e saber da possibilidade de nulidade daquele instrumento firmado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão da ação de execução até o deslinde final do recurso. Foram apresentadas as contrarrazões de ID 52793675, pelas quais o apelado refuta as teses da ex adversa e combate o pedido de tutela recursal. Assevera que estão ausentes os requisitos legais da medida de urgência, tendo em vista a validade do contrato e a inexistência de perigo de dano, pois os autos de origem estão em fase de pesquisas de bens e valores a serem penhorados, sendo que, caso haja algum ato frutífero, caberá a apresentação de impugnação à penhora. Por fim, destaca que não foi formulado tal pedido antecipatório no rol dos pedidos na parte final do recurso. Pede o não conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, se conhecido, o seu indeferimento. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Conforme certidão de ID 52973799, de 30/10/2023, os autos foram redistribuídos para os demais integrantes da Quarta Turma Cível, em razão do afastamento deste Relator na data da redistribuição, com fulcro no art. 85 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em decisão de ID 55608524 (07/02/2024), o eminente Desembargador Arnoldo Camanho determinou a remessa destes autos a esta Relatoria, haja vista a cessação do afastamento que deu ensejo à redistribuição. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade para conhecimento do recurso, passo à analise da tutela antecipatória recursal vindicada pelo apelante. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) O cerce da controvérsia recursal consiste em verificar a validade e eficácia do contrato de prestação de serviços advocatícios, objeto do processo de execução correlato, firmado em 10/11/2020 entre o escritório de advocacia exequente/embargado e um dos sócios do executado/embargante, Luciano Henrique da Silva, quando este ocupava o quadro societário da pessoa jurídica, sendo o valor do débito exequendo, atualizado em 07/2022, de R$ 16.463,83 (dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos – ID 131743801, p. 109). De um juízo de cognição sumária, verifica-se, sem necessidade de incursão no requisito da probabilidade do direito da apelante, que inexiste risco de dano grave ou irreversível a justificar a tutela pretendida. Além de a recorrente não ter exposto argumentação clara e objetiva acerca dos elementos atinentes ao perigo da demora que entende aptos a demonstrar a necessidade da concessão, igualmente não emerge da detida análise dos autos qualquer fato atual, concreto e iminente que ampare o pleito de suspensão do feito executivo, notadamente porque, como bem tencionado pelo apelado, o processo principal está na fase de pesquisa de bens e valores penhoráveis, de sorte que, eventual ordem de constrição poderá ainda ser impugnada pela parte devedora. É dizer, não há prova de que foi localizado qualquer bem do executado para a satisfação do débito exequendo e, considerando que “a execução pauta-se precipuamente, no interesse do credor, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade” (Acórdão 1187105, 07086852220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2019), não se pode dizer, de antemão, que tais medidas poderão afetar sequer o equilíbrio financeiro da executada. Desse modo, conclui-se que não logrou a apelante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão preenche os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória postulada. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador